Tribunal: TJSP
Processo: 1053984-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053984-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Fábio Henrique Pereira de Araújo.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053984-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30007 2/6
VOTO No: 30.007
APELAÇÃO No: 1053984-53.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
APELANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO
APELADA: PROCURADORA DO ESTADO PRESIDENTE DA 10a UNIDADE DA
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Mandado de segurança. Advogado suspenso do exercício
da
profissão.
Impetração
para
ser restabelecida
representação
em
procedimento
administrativo.
Descabimento. Nulidade dos atos praticados no período
de suspensão. Lesão a direito líquido e certo não
demonstrada. Recurso desprovido.
Mandado de segurança impetrado por FABIO HENRIQUE
PEREIRA DE ARAÚJO contra ato imputado à PROCURADORA DO ESTADO
PRESIDENTE DA 10a UNIDADE DA PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS
DISCIPLINARES, julgado improcedente (págs. 642/647), contra o que apelou o
impetrante para inversão do resultado (págs. 658/665).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 674/677.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (págs. 706/708).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053984-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30007 3/6
Consoante já observara por ocasião do julgamento do AI
2246847-81.2019.8.26.0000 (págs. 678/682), o impetrante, constituído como
procurador de Francisco Campos Dos Santos, professor, nos autos do processo
administrativo CEETEPS no 0000047/2017 instaurado em seu desfavor, impetrou
mandado de segurança contra a PROCURADORA DO ESTADO PRESIDENTE DA 10a
UNIDADE DA PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES para ser
anulada decisão publicada em 13/06/2019 para reestabelecer a representação
processual nos autos, além de determinar: a) a validade aos atos processuais já
praticados e ainda a serem praticados pelo douto Advogado subscritor, bem como toda
a banca de seu escritório; b) o acesso aos autos pelos representantes do Impetrante; e
c) impor restrições a Impetrada para prática de atos de coação e intimidação a defesa,
uma vez que, como órgão julgador de processo administrativo, não deve confundir sua
atuação com a da acusação ainda que em um procedimento inquisitório devendo se
observar preceitos basilares à defesa e ao contraditório.
Referiu que o procedimento conduzido de forma desastrosa
está eivado de nulidades, e que o substabelecimento não é ato privativo da advocacia e
é a forma correta de atuação em caso de impedimento temporário de advogado, além
de que a Autoridade Impetrada tenta intimidar a defesa, com atos de oficiar a entidade
de classe e o Ministério Público para instauração de inquérito por fato criminoso,
sendo que nenhum ato irregular se perpetrou, sendo certo que TODOS OS ATOS
REALIZADOS pelo Impetrante no processo são regulares e válidos e as acusações
contra o cliente do Impetrante não têm qualquer fundamento fático ou jurídico.
Denegada a segurança (págs. 642/647), o impetrante apelou,
mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o julgamento original.
Hely Lopes Meirelles ensina que o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053984-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30007 4/6
si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência
for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ensina, ainda, que quando a lei
alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e o seu exercício no momento da impetração. [...]
Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução
probatória no mandado de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez
e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o,
parágrafo único). O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que
embasam o direito invocado pelo impetrante1.
Em antigo, antiquíssimo texto, essa ideia já vinha exposta no E.
Supremo Tribunal Federal, embora o instituto, com esse perfil de ação mandamental
fosse de recente vigência: mandado de segurança só tem fundamento quando a violação
de direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de
recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe
procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o
mandamento destinado a regê-lo2.
Isso realçado, como já deixei pontuado por ocasião do
julgamento do agravo antes referido, colho na petição inicial da ação de que este
recurso deriva, ter ele (o impetrante destaquei) sido constituído como advogado de
Francisco, motivo impediente de, suspenso dessa atividade, querer transmudar a
natureza jurídica havida entre ambos, impetrante-recorrente e Francisco, em outra (ad
negotia) que não a original (ad judicia).
1 Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 16/17.
2 Mandado de Segurança no 88, julgamento em 05.01.1935, Relator Ministro Otávio Kelly Arquivo
Judiciário, v. 31, pág. 263.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053984-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30007 5/6
Daí porque, como bem pontou o D. Procurador de Justiça
oficiante, substabelecidos poderes próprios de advogado em data na qual já estava
suspenso do exercício profissional, situação a representar, obviamente, ato privativo de
advogado, porquanto transmitidos poderes referentes à atuação profissional do
impetrante.
Escorreita, dessarte, a decisão administrativa, lançada por serem
nulos os atos praticados por advogado suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil,
situação também a constituir infração disciplinar (art. 4o, p. único e 34, I da Lei Federal
8.906/94).
Não fosse isso suficiente, e como já se considerou na análise do
agravo de instrumento, há notícia nos autos de origem sobre estar facultado acesso
tanto a ele, como a advogado constituído, ao expediente de que necessita cópia (pág.
24 dos autos de origem), ficando descabido disputar sobre alcance de
substabelecimento e mesmo sobre a situação contratual havida entre o impetrante-
recorrente e Francisco.
Sob qualquer ângulo de análise, então, não se vislumbra
demonstração sobre violação de direito líquido e certo do impetrante, razão por que,
com essas observações, entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de
seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão
controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053984-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30007 6/6
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator